Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de ressarcimento em decorrência de acidente de trânsito.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
3. Ainda que a parte autora tenha elegido inicialmente foro diverso do local de sua sede, cumpre ao requerido se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitado).